Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. JOVEM ESTUDANTE. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os genitores, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
2. Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC).
3. A exoneração da prestação de alimentos não deve ser automática em função da maioridade alimentando: é necessária a verificação da capacidade financeira do alimentante e a necessidade do alimentado.
4. O art. 1.703 do CC estabelece que, para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.
5. Em regra, quando o filho atinge a maioridade, termina o dever de sustento. Todavia, os alimentos ainda podem ser devidos, nos casos em que o filho não consegue prover sua subsistência, a exemplo de incapazes e de jovens estudantes: a obrigação deixa de se basear no poder familiar e passa a se fundar na relação de parentesco.
6. É necessária a comprovação da necessidade dos alimentos. Devem estar presentes os requisitos do art. 1.694 e 1.695 do Código Civil (CC): os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada.
7. Além disso, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
8. No caso, a alimentante necessita dos alimentos pagos mensalmente pelo apelante: realiza curso superior na Universidade Federal do Paraná, precisou mudar de estado e tem que arcar com aluguel e demais custos de vida na nova cidade.
9. O apelante alega ter perdido seus empregos em 2021. Todavia, não comprova sua atual situação financeira.
10. Recurso conhecido e desprovido.